Tribunal: TJDFT
Processo: 0707571-26.2025.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA E CONCURSO DE PESSOAS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS MAJORANTES. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DE ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA EM RELAÇAO A UM DOS RÉUS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2o, II e VII, do Código Penal). As penas foram fixadas em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, para o primeiro réu, e 7 anos, 8 meses e 13 dias de reclusão, em regime fechado, para o segundo réu. A defesa requer o afastamento das majorantes do uso de arma branca e do concurso de pessoas, o reconhecimento da participação de menor importância para o primeiro réu, correção da dosimetria da pena, aplicação da atenuante da menoridade relativa e readequação do regime inicial de cumprimento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é possível afastar a majorante do uso de arma branca por ausência de perícia técnica; (ii) estabelecer se há liame subjetivo suficiente para configuração do concurso de pessoas; (iii) determinar se é cabível o reconhecimento da participação de menor importância quanto ao primeiro réu; (iv) examinar a legalidade da dosimetria das penas aplicadas a ambos os réus, com destaque para a aplicação da atenuante da menoridade relativa ao primeiro réu; e (v) verificar se é possível a readequação do regime inicial de cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ e do TJDFT dispensa a realização de perícia técnica para o reconhecimento da majorante do uso de arma branca no crime de roubo, desde que o emprego da arma esteja demonstrado por outros elementos de prova, como depoimentos e imagens.
2. A prova oral, corroborada por registros em vídeo, confirma que a faca foi utilizada para intimidar a vítima e foi portada pelo primeiro réu, configurando-se o uso de arma branca como causa de aumento da pena.
3. Os autos comprovam a atuação coordenada dos réus na prática do delito, evidenciando o liame subjetivo necessário para caracterização do concurso de pessoas, ainda que o primeiro réu tenha desempenhado papel menos ativo.
4. A simples conduta menos ostensiva de um dos agentes não autoriza o reconhecimento da participação de menor importância, quando há adesão consciente ao plano criminoso e contribuição relevante para o resultado.
5. A dosimetria aplicada ao réu segundo réu observa corretamente as diretrizes legais, considerando antecedentes e reincidência. A pena foi fixada em regime fechado diante da multirreincidência e da ausência de requisitos para substituição ou suspensão da pena.
6. Quanto ao primeiro réu, a pena-base foi corretamente fixada com negativação das circunstâncias do crime. Verifica-se, contudo, que ele fazia jus à atenuante da menoridade relativa, pois contava com menos de 21 anos na data do fato, o que impõe a redução da pena na segunda fase da dosimetria.
7. Com o reconhecimento da atenuante, a pena intermediária do primeiro réu deve ser fixada no mínimo legal, incidindo, na terceira fase, a causa de aumento pelo emprego de arma branca, resultando na pena final de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.